Tribunal: TJES
Processo: 5001394-71.2024.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-02-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001394-71.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: IVINA OLIVEIRA MALAQUIAS e outros
RECORRIDO: FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA. e outros (2)
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5001394-71.2024.8.08.0048

AGRAVO INTERNO NO RECURSO INOMINADO CÍVEL

AGRAVANTE:
IVINA OLIVEIRA MALAQUIAS

AGRAVADO:
FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA.

RELATOR:
ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Trata-se de Agravo Interno interposto por IVINA OLIVEIRA MALAQUIAS (ID 15264031) em face da decisão monocrática de ID 15196106, que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça por ela formulado no âmbito do Recurso Inominado que interpôs. A decisão agravada considerou que a Agravante, por ser advogada e não ter apresentado documentos que demonstrassem de forma cabal sua incapacidade financeira, não se enquadrava nos critérios para a concessão do benefício. Por consequência, determinou o recolhimento das custas processuais no prazo de 48 horas, sob pena de deserção.

Em suas razões recursais, a Agravante sustenta, em síntese, que a sua condição de advogada autônoma em início de carreira não pressupõe capacidade econômica para arcar com as despesas do processo sem prejuízo do próprio sustento. Argumenta que os documentos juntados, tanto na primeira oportunidade quanto com o presente agravo, como extratos bancários e comprovantes de despesas fixas, evidenciam sua renda mensal instável e limitada, tornando o pagamento das custas um ônus excessivo que comprometeria suas necessidades básicas.

O Agravado, em contrarrazões, pugna pela manutenção da decisão monocrática, argumentando que a Agravante não logrou comprovar a alegada hipossuficiência. Destaca que a atuação profissional da Agravante, inclusive com inscrição suplementar em outro estado, e a movimentação financeira demonstrada nos autos são incompatíveis com o benefício pleiteado, o qual se destina aos verdadeiramente necessitados. Afirma, ainda, que a Agravante não solicitou o parcelamento das custas, uma alternativa viável.

MÉRITO

O presente Agravo Interno discute o cabimento da gratuidade de justiça à Agravante, indeferida pela decisão monocrática.

A garantia constitucional do acesso à justiça fundamenta o benefício da gratuidade, que deve ser concedido àqueles que efetivamente demonstrem insuficiência de recursos para arcar com as custas processuais sem prejuízo de seu sustento e de sua família. A declaração de hipossuficiência, embora dotada de presunção relativa de veracidade, pode ser afastada quando os elementos dos autos indicarem a possibilidade de custeio das despesas.

No caso concreto, a decisão agravada fundamentou o indeferimento no exercício da advocacia pela Agravante e na análise dos documentos inicialmente apresentados, os quais não foram considerados suficientes para comprovar o estado de miserabilidade jurídica. De fato,
a profissão da Agravante, somada à existência de inscrição suplementar em outra unidade da federação
, constitui um indício de atividade econômica que, embora não decisivo, justifica uma análise mais criteriosa da sua real capacidade financeira.

Intimada para comprovar sua condição, e novamente por ocasião deste Agravo, a Agravante trouxe aos autos extratos bancários e comprovantes de despesas. Embora demonstre um saldo final reduzido e despesas mensais relevantes, a análise integral dos extratos revela uma movimentação financeira consistente e regular, com entradas de valores diversos que não se alinham a um quadro de completa insuficiência de recursos. O benefício da justiça gratuita destina-se a assegurar o acesso ao judiciário àquele que, de fato, não pode arcar com os custos, e não àquele que enfrenta dificuldades financeiras pontuais ou que precisa reorganizar seu orçamento.

A situação financeira apresentada, analisada em seu conjunto, permite concluir que a Agravante possui condições de arcar com o valor das custas recursais, ainda que com algum sacrifício, o qual não se confunde com a impossibilidade total que a lei visa amparar. Ademais, como bem apontado pelo Agravado, a Agravante não se valeu da possibilidade de requerer o parcelamento das custas, o que poderia amenizar o impacto financeiro imediato. Desse modo, a decisão monocrática, ao exigir o recolhimento do preparo, mostrou-se acertada, pois os elementos apresentados não foram suficientes para infirmar as dúvidas sobre a hipossuficiência e justificar a concessão do benefício.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO do Agravo Interno e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a decisão monocrática de ID 15196106.

Intime-se
a Agravante para,
no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, comprovar o recolhimento das custas processuais referentes ao Recurso Inominado
, sob pena de ser julgado deserto.

Karine M. Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)